Tribunal: TJES
Processo: 5004069-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004069-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VICTOR CORREIA FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004069-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR CORREIA FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTE DO TRABALHO DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO CONTRAINDICADO POR CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O CARGO. LEGALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por candidato eliminado na fase de investigação social do Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais – CFO/2024 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em razão de registros administrativos que indicam, segundo a Administração, conduta incompatível com os preceitos éticos exigidos para o cargo, notadamente por ter sido flagrado, em duas ocasiões, dirigindo sob suspeita de embriaguez, com recusa à realização do teste do etilômetro e presença de odor etílico. O agravante pleiteou a concessão de tutela de urgência para prosseguir no certame, o que foi indeferido em primeiro grau.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a eliminação do candidato, com base em informações colhidas na fase de investigação social relativas à sua conduta em abordagens de trânsito, viola os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 22 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF e do STJ admite maior rigor na apuração da idoneidade moral em concursos para carreiras policiais, sendo legítima a eliminação de candidatos por condutas sociais e morais incompatíveis com o cargo, ainda que ausente condenação penal.
4. A exclusão do agravante está respaldada no Edital e em legislação estadual, que exigem comportamento ético, moral e irrepreensível, sendo suficientes, para a contraindicação, registros administrativos recentes e reiterados.
5. A tutela de urgência foi corretamente indeferida, diante da ausência de ilegalidade manifesta e da proximidade temporal dos fatos desabonadores, o que impede a reversão provisória do ato administrativo.

IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004069-20.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTOR CORREIA FERREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTE DO TRABALHO DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Victor Correia Ferreira contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da ação cível de rito comum nº 5008543-59.2025.8.08.0024, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante.

O agravante é candidato no Concurso Público para acesso ao Curso de Formação de Oficiais – CFO/2024 da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tendo sido eliminado na 1ª fase da Investigação Social, em razão de registros de duas ocorrências policiais de trânsito, nas quais foi supostamente flagrado sob efeito de bebida alcoólica, apresentando, segundo as equipes que atenderam às ocorrências, sinais visíveis de embriaguez, além de ter se recusado a realizar o teste do etilômetro em ambas as situações.

Irresignado, sustenta, em síntese: (i) que exerceu seu direito constitucional à não autoincriminação ao se recusar a soprar o bafômetro, o que não autoriza, por si só, a presunção de conduta incompatível com a função pública pretendida; (ii) que não lhe foi oportunizada a realização de outro exame, como o de sangue, para confirmar ou afastar eventual estado de embriaguez; (iii) que os boletins de ocorrência não se desdobraram em processos criminais nem resultaram em condenação judicial; (iv) que tais registros não comprometem sua idoneidade ou sua capacidade ética e profissional para o exercício do cargo de oficial da Polícia Militar; (v) que a eliminação automática do certame, à míngua de condenação criminal, mostra-se desproporcional e contrária aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal.

Com efeito, embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900), tenha firmado entendimento no sentido de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza, por si só, a exclusão de candidatos de concursos públicos, o mesmo julgado ressalvou a possibilidade de tratamento diferenciado para as carreiras policiais e outras vinculadas à segurança pública, dada a natureza singular e a elevada exigência de conduta ética e moral inerente a tais funções.

A jurisprudência consolidada tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fase de Investigação Social em concursos voltados à segurança pública não se restringe à verificação de antecedentes criminais, abrangendo igualmente aspectos da vida pregressa, moral e social do candidato, aptos a refletir sua adequação ao rigor ético exigido pelas atribuições do cargo. No sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO NO CURSO TÉCNICO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem constatou a ausência de irregularidades no processo administrativo que determinou a exclusão do ora reclamante no Curso em comento, tendo a autoridade pública observado devidamente os preceitos constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 2. Conforme apurado no Processo Administrativo, verifica-se que o reclamante faltou com a verdade quando do preenchimento do formulário para ingresso na Corporação, visto que respondeu negativamente ao questionamento se já havia se envolvido em Inquérito Policial, fato este considerado motivo de cancelamento de matrícula e desligamento do curso, conforme o edital do concurso público. 3.
As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
. 4. A exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 5. Recurso de agravo a que se dá provimento.

(Rcl 47586 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 19-05-2022 PUBLIC 20-05-2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. (...)

3. O Tribunal de origem, na análise dos fatos, consignou que "a natureza dos TCOs evidenciam a ausência da idoneidade moral exigida para o cargo almejado, sendo certo que a omissão de registros relevantes da vida pregressa é fato, por si só, suficiente para exclusão do concurso, nos termos do seu regulamento, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na exclusão do candidato."

4.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. (...)

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

Outra não é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça, valendo colacionar, por oportuno, ementa de recentes julgados oriundo desta c. Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA DE ELIMINAÇÃO EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE IDONEIDADE MORAL, COMPORTAMENTO IRREPREENSÍVEL E CONDUTA ILIBADA. CARREIRA QUE JUSTIFICA MAIOR RIGOR NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que o candidato a ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo foi eliminado em razão da existência de dois registros de Boletins de Ocorrência em seu desfavor, além de ter ocorrido a omissão do candidato quanto a um deles, ao preencher a ficha de investigação social. 2. Na hipótese, há previsão legal da exigência de aprovação do candidato a ingresso nos quadros da PMES em etapa de investigação social, devendo apresentar idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada (art. 9º, inciso XI, Lei Estadual n.º 3.196/78). 3. Ressalta-se, ainda, a previsão editalícia, segundo a qual deverá o candidato “ser aprovado em investigação social, apresentando idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão de antecedentes criminais, certidões negativas emitidas pela Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e Militar, além de outros levantamentos necessários procedidos pela instituição, a fim de atestar a compatibilidade de conduta para o desempenho do cargo” (item 4.1, letra ‘k’, Edital nº. 1/2018). 4.
Se há previsão em lei e no edital, o candidato a ingresso em carreira policial pode ser excluído de concurso público por falta de idoneidade moral na vida pregressa, consistente na existência de circunstâncias desabonadoras ou registro policial contra ele, ainda que o fato não venha a tornar-se inquérito policial. A investigação social em concurso público não se limita em analisar eventuais infrações penais, mas inclui também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público militar.
5. A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, firmou o entendimento de que a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso. 6. Destaca-se que um dos pontos levantados pelo eminente Min. Alexandre de Moraes no Agr na RCL 47.586, a título de reforço da necessidade de se impor maior rigor às investigações sociais em concursos para as carreiras policiais, foi justamente o fato de o candidato, no caso paradigma, ter omitido a informação quando do preenchimento do formulário para o ingresso na corporação, tal como se deu na presente hipótese. 7.
Os órgãos militares, como a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o braço armado do Estado, tal condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros. Portanto, conclui-se por ratificar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, especialmente por ter a sentença combatida observado que as peculiaridades do caso fazem incidir a mitigação do Tema de Repercussão Geral n.º 22, consoante evolução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AC 5030090-63.2022.8.08.0024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Data: 25/Jul/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE OFICIAL COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 03/2018. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MAIOR RIGOR EM RELAÇÃO AOS CANDIDATOS A INGRESSAR EM SEUS QUADROS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO E PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se há previsão no edital, o candidato pode ser excluído de concurso público por falta de idoneidade moral na vida pregressa consistente na existência de circunstâncias desabonadoras ou registro policial contra ele, ainda que o fato não venha a tornar-se inquérito policial. 2. A investigação social em concurso público não se limita em analisar às infrações penais, mas inclui também a conduta moral e social para alcançar o padrão de comportamento do pretendente ao posto de agente público militar. 3.
A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento de mérito do Agr na RCL 47.586 em 08.02.2022, de relatoria do Min. Alexandre de Morais, firmou o entendimento de que a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do concurso.
4. Os órgãos militares, como a Polícia Militar, têm regramento especial na Constituição Federal por serem o braço armado do Estado, tal condição justifica um maior rigor em relação aos candidatos a ingressar em seus quadros. Por essa razão, nesse tipo de concurso público é possível a mitigação da tese prevista no Tema nº 22 do STF, à luz do entendimento do STF. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AI 5010575-17.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Data: 06/Out/2023)

No caso concreto, verifica-se que a eliminação do agravante deu-se com fundamento em dados objetivos extraídos de autos de infração de trânsito, os quais registraram, em duas ocasiões distintas — a primeira em 23/11/2022 (AIT BA00238904) e a segunda em 31/08/2024 (AIT BA00429270) —, a recusa do candidato à submissão ao teste do etilômetro, associada à constatação de odor etílico e demais indícios clínicos compatíveis com ingestão recente de álcool, conforme relatado pelas autoridades de trânsito. Ressalta-se, ainda, que a segunda ocorrência foi registrada após a publicação do Edital do certame, denotando que os fatos apurados são recentes e relevantes.

Importa destacar que o próprio Edital nº 01/2024, que rege o certame, estabelece expressamente que serão considerados contraindicados os candidatos envolvidos em condutas como:
“(...) prática de alcoolismo; ações delituosas, mesmo que não resultem em inquérito; atos de desonestidade, indisciplina ou violência; dentre outras hipóteses relacionadas a comportamentos incompatíveis com a função policial militar.”

Comprovada a existência de registros administrativos recentes e reiterados, ainda que desacompanhados de persecução penal, há substrato fático suficiente para ensejar a contraindicação do agravante, sem que isso implique violação ao entendimento firmado no Tema 22 do STF.

Ademais, ainda que o agravante alegue não ter omitido os registros em sua ficha de investigação, tal circunstância, por si só, não invalida o juízo negativo de idoneidade, que se funda não na omissão, mas no conteúdo das condutas registradas.

A concessão da tutela de urgência pleiteada implicaria, neste momento processual, autorizar o prosseguimento do agravante no certame, com eventual matrícula no curso de formação e consequente geração de despesas ao erário, sem a prévia e conclusiva demonstração de que o ato administrativo de contraindicação é manifestamente ilegal ou abusivo. Trata-se, pois, de providência que exige especial cautela, sobretudo diante da presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

Como bem pontuado na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, a proximidade temporal dos fatos desabonadores — ocorridos em intervalo inferior a dois anos — reforça a legitimidade do juízo de inaptidão moral formulado pela Administração, o que afasta a aplicação da jurisprudência que mitiga a eliminação de candidatos apenas quando se trata de condutas remotas e isoladas.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.